Tribunal: TJDFT
Processo: 0741586-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. CONTINUIDADE DELITIVA. DEPÓSITOS EM CONTAS BANCÁRIAS. SMURFING. AGÊNCIAS BANCÁRIAS EM CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS DISTINTAS. CRITÉRIO. PREVENÇÃO. PROLAÇÃO DE ATO JURISDICIONAL. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. A prática de reiterados depósitos de baixo valor, em contas bancárias mantidas em diferentes agências localizadas em distintas circunscrições judiciárias, indica, em tese, a prática de smurfing, conduta voltada a evitar o rastreamento e a identificação das operações financeiras irregulares pelos órgãos e mecanismos de controle. A prática de crime de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva atrai, via de regra, o disposto no artigo 71, do Código de Processo Penal, devendo a regra de competência ser fixada pela prevenção. Nos termos do artigo 83, do Código de Processo Penal, verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. No caso, o Juízo Suscitado (7a Vara Criminal de Brasília) fixou sua prevenção ao proferir ato jurisdicional em sede de medida cautelar, deferindo a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos indiciados.